Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. DILIGÊNCIAS. VERIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
1. Não padece de qualquer irregularidade, a decisão na qual determina que o INSS atualize os valores dos benefícios requeridos, bem como junte o demonstrativo de cálculos necessários para apuração da quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença, tendo em vista a necessidade preeminente de se demonstrar a utilização da metodologia utilizada.
2. Recurso conhecido e desprovido.